Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
B.M.D.Z., representado pela genitora ANDREIA CAROLINA MELO DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada de Urgência sem Oitiva da Parte Contrária no 1044269-69.2021.8.11.0041 ajuizada por N.G.S.K., representado pela genitora B.M.D.Z., representado pela genitora ANDREIA CAROLINA MELO DE OLIVEIRA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize ou custeie o tratamento da parte autora, nos moldes prescritos nos relatórios médicos, garantindo, assim, a continuidade do tratamento que vinha sendo realizado com os profissionais especializados (acompanhamento multiprofissional contínuo e intensivo com psiquiatra infantil, psicóloga com abordagem no método inspirado pelo autismo, fonoaudióloga especializada em desenvolvimento da linguagem, terapeuta ocupacional com abordagem Bobath e Equoterapia), sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIFLEX NACIONAL CO-PARTICIPAÇÃO (ID 115110464), em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente os tratamentos.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada (diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA), porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora